Tribunal: STJ
Processo: 5287906-98.2024.8.09.0160
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870166 - GO (2025/0066693-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : ANAHARA DOMINGOS JUSTINO - GO037127
AGRAVADO
: WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA
ADVOGADA
: LARISSA DE QUEIROZ LELES - DF036081
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO
EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO.
1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de
um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a
preclusão consumativa.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
28/10/2025
03/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52032430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/11/2025 22:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: ee2539b7-289d-4277-ada2-63993300246a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870166 - GO (2025/0066693-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : ANAHARA DOMINGOS JUSTINO - GO037127
AGRAVADO
: WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA
ADVOGADA
: LARISSA DE QUEIROZ LELES - DF036081
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO
EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO.
1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de
um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a
preclusão consumativa.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno de teor idêntico ao interposto às e-STJ
fls. 500/506, para desafiar decisão em que dei provimento ao recurso especial da parte
agravada para anular o acórdão recorrido, por ofensa ao art. 1.022 do CPC.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece exame.
Registre-se que o princípio da unirrecorribilidade veda a
interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, razão
pela qual não deve ser conhecido o presente agravo interno, ante a preclusão
consumativa. Ilustrativamente: EDcl no AgInt no REsp 1717399/AL, rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
05/02/2019
19/02/2019
AgRg no AREsp 324019/SP, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado
em
, DJe 1o/06/2015.
19/05/2015
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51019743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 01/10/2025 22:51:12
Código de Controle do Documento: 7742f007-6d24-4e15-b00f-394daeba4322

Documento eletrônico VDA51019743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 01/10/2025 22:51:12
Código de Controle do Documento: 7742f007-6d24-4e15-b00f-394daeba4322

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.870.166 / GO
Número Registro: 2025/0066693-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03780368920058090160
3780368920058090160
52393575720248090160
528790698
52879069820248090160
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA
ADVOGADA
: LARISSA DE QUEIROZ LELES - DF036081
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : ANAHARA DOMINGOS JUSTINO - GO037127
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : ANAHARA DOMINGOS JUSTINO - GO037127
AGRAVADO
: WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA
ADVOGADA
: LARISSA DE QUEIROZ LELES - DF036081
TERMO
Documento eletrônico VDA52001764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:56
Código de Controle do Documento: 17dd224c-d06a-4608-927d-802eafb9d389

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:56
Código de Controle do Documento: 17dd224c-d06a-4608-927d-802eafb9d389